Tribunal: TJMT
Processo: 1037678-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037678-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (APELANTE), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 387.328.669-68 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (APELADO), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 387.328.669-68 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO APÓS LAPSO TEMPORAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos na fase de execução de sentença derivada de ação monitória, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva fundada em instrumento particular de confissão de dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir:
(i) se houve omissão ou contradição na decisão embargada quanto à alegação de interrupção da prescrição;
(ii) se a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, à luz do art. 206, § 5o, I, do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão na decisão embargada, que enfrentou adequadamente os argumentos postos, estando em consonância com os elementos constantes nos autos.

4. A prescrição da pretensão monitória restou configurada, uma vez que o título foi firmado em 27/08/2004, com vencimento em 10/03/2005, sendo a ação ajuizada somente em 29/10/2018, após transcurso do prazo quinquenal.

5. A propositura de ação executiva anterior em 2012 não tem o condão de interromper a prescrição, pois já consumada àquela altura, tampouco há elementos que evidenciem a interrupção válida nos termos legais.

6. A jurisprudência consolidada do STJ veda a retroação de efeitos interruptivos à data da distribuição quando a citação não é realizada tempestivamente.

7. Não se evidencia negativa de prestação jurisdicional, tampouco violação ao art. 93, IX, da CF/1988, ou aos arts. 489 e 921 do CPC, uma vez que as matérias suscitadas foram adequadamente apreciadas pelo juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional da ação monitória, fundada em instrumento particular de confissão de dívida, é de cinco anos, contado do vencimento da obrigação.

2. Proposta a ação após consumado o lapso prescricional, revela-se legítimo o reconhecimento da prescrição, não havendo interrupção válida por propositura de ação executiva posterior.

3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a decisão aborda adequadamente os pontos controvertidos à luz dos elementos constantes nos autos."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1037678-96.2018.8.11.0041

APELANTE: ORIVALDO RIBEIRO

APELADO:

NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA

Colenda câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação interposto por ORIVALDO RIBEIRO
contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que
não conheceu dos embargos de declaração
opostos na fase de execução de sentença oriunda de ação monitória proposta em face de NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA.

O recorrente sustenta, em síntese, que a decisão embargada é omissa e contraditória ao deixar de enfrentar questão central relativa à interrupção da prescrição.

Alega que a execução fora ajuizada com base em sentença que já havia constituído título executivo judicial, sendo indevida, portanto, a extinção do feito por prescrição intercorrente.

Argumenta que a interrupção da prescrição deu-se com a propositura da primeira execução, em 2005, e que não houve paralisação por mais de cinco anos, a justificar o reconhecimento da prescrição.

Aponta ainda que a decisão embargada deixou de observar o disposto nos arts. 489, §1o, e 921, §§1o e 2o, do CPC, incorrendo, por conseguinte, em negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República e ao Tema 339 da Repercussão Geral do STF.

Destaca, por fim, que se trata de execução de honorários advocatícios decorrentes de prestação de serviços iniciados há mais de 45 anos, sendo o título fundado em confissão de dívida e, portanto, dotado de liquidez e certeza desde sua origem, a justificar o prosseguimento da execução.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, a fim de que se reconheça a omissão apontada e se determine o regular prosseguimento da execução, com observância do termo inicial correto da prescrição e do devido enfrentamento das matérias suscitadas.

Ao arremate, a isenção das custas uma vez que a cobrança decorre de verba honoraria alimentar.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, defiro o pedido de pagamento das custas do preparo ao final do processo, isso porque,
o art. 82, §3o, do CPC estabelece que “
as ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais [...]”.

Assim sendo, o presente preparo pode ser recolhido ao final do processo, com a confirmação de quem deu causa a instauração do procedimento.

Em mérito, o cerne da controvérsia reside em averiguar a higidez da sentença no que toca ao reconhecimento da prescrição da pretensão monitória, bem como a pertinência da condenação em ônus sucumbenciais.

Quanto à prescrição, a decisão de primeiro grau não comporta qualquer reparo.

O título que embasa a pretensão monitória é um instrumento particular firmado em 27/08/2004, no qual convencionou-se o pagamento da quantia de R$ 60.000,00, sendo R$ 20.000,00 pagos na mesma data e os R$ 40.000,00 restantes vencíveis em 10/03/2005.

Entretanto, devo fazer um histórico processual.

O recorrente, ingressou com ação de execução, que posteriormente, foi reconhecida à nulidade por intermédio do embargos à execução n°. 26300-73.2012, datado de 24 de junho de 2013.

Colaciono:

Houve o trânsito em julgado do feito, somente em 24 de agosto de 2017, consorte certidão do STJ:

Posteriormente, houve o ajuizamento da ação em 29/10/2018, quando já decorrido, de forma inconteste, lapso superior ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Ainda que se invoque a existência de ação executiva anterior (Processo no 5643-13.2012.811.0041), esta somente foi distribuída em 01/03/2012, quando já se encontrava consumado o prazo quinquenal desde o vencimento da obrigação. A rigor, ainda houve embargos a execução acolhidos anteriormente.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a propositura de demanda executiva após o transcurso do prazo prescricional não tem o condão de restaurar pretensão fulminada pelo decurso do tempo.

Cito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . 1.
O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1o E 2o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO.
A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide . O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1o e 2o do CPC . Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão.
(TJ-MT - AC: 10146859320178110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Ao arremate, entendo por manter a condenação do recorrente em custas e honorários, uma vez que ingressou com ação monitoria há mais de anos prescrita.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com resolução de mérito.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025